Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RESISTÊNCIA PASSIVA. INOCORRÊNCIA. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. AMEAÇA. TRÊS VÍTIMAS. CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de crimes de ameaças, desacato, resistência e contravenção de vias de fato, tendo-se por infringidos os seguintes dispositivos: art. 21, da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006 (vítima R.); artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 2o, I e II, da Lei n.o 14.344/2022 (vítima M. V.); artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 2o, I e II, da Lei n.o 14.344/2022 e art. 5o, I, da Lei n.o 11.340/2006 (vítima S.); artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, I , da Lei n.o 11.340/2006 (vítima L.) e artigos 329, caput, e 331, ambos do Código Penal.
.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade dos crimes de desacato e resistência; (ii) definir se a majoração da pena-base ocorreu de forma razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência pátria; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
4. O delito de resistência resta configurado quando o infrator se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. 4.1. Não há se falar em resistência passiva se comprovado ter o agente desferido chutes e empurrões na tentativa de não ser algemado, mesmo na ausência de lesões aos policiais.
5. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar a condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Para que haja crime continuado, devem estar presentes os requisitos objetivos (delitos de mesma espécie praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi) e subjetivos (a demonstração do liame entre as condutas, por intermédio de unidade de desígnios), o que não se verifica quando o agente, mediante única ação, pratica vários crimes de ameaça em concurso formal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, 61, inciso II, alínea “f”, 70, 71, caput, 147, 329 e 331; CPP, art. 386, incisos III e VII; CPP, art. 386, inciso VII; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, art. 5o, incisos I e III; Lei no 14.344/22, art. 2o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1837870, 07340977820218070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1849683, 0701686-58.2021.8.07.0008, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1771889, 0713732-94.2021.8.07.0003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1816500, 0001147-88.2020.8.07.0002, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1870225, 07068275520218070009, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1877029, 0705347-75.2022.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/06/2024.